Tribunal: TJMT
Processo: 0003237-26.2015.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003237-26.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ADRIANA DE OLIVEIRA ROCHA GONCALVES - CPF: 042.765.201-42 (APELANTE), MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (ADVOGADO), MONICA MANOELA DIOZ SENA - CPF: 010.173.671-16 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE RELOCAR EM OUTRA FUNÇÃO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a perícia judicial foi conclusiva no sentido de que incapacidade do autor é somente para as funções que desempenhava antes do acidente, havendo a possibilidade de relocar em outra função,
não há que se

deferir o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ADRIANA DE OLIVEIRA ROCHA GONÇALVES, com o objetivo de reformar a sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária, proposta contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, que julgou procedente em parte o pedido inicial, para condenar a autarquia apelada a efetuar o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso, devidas da data da cessação do benefício de auxílio-doença até a data da concessão da tutela antecipada (25/05/2015 —fls. 34/37), acrescidos de juros de mora de acordo com o Índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo INPC e fixou honorários advocatícios em RS 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §29, do Código de Processo Civil.

A apelante requereu a reforma da sentença, sob a alegação que não foi observada a sua total incapacidade laborativa, assim, requer o restabelecimento do benefício de auxilio doença, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, ou sua implantação de forma direta.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que ADRIANA DE OLIVEIRA ROCHA GONÇALVES ajuizou a presente Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez e Pedido de Antecipação de Tutela em desfavor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS, alega em resumo, ter exercido a atividade relacionada à mão de obra braçal como Auxiliar de Montagem.

Assegura ser portadora de graves problemas de saúde relacionados à coluna e ao ombro, com doenças diagnosticadas como Transtorno do Disco Cervical com Radiculopatia (CID M50.1), Lumbago com Ciática (CID M54.4) dentre outras, conforme Laudo
apresentado (id. 58861952).

Aduz que houve a suspensão do pagamento do auxílio doença em data de 29/04/2015.

Assim, pugnou pela concessão da tutela jurisdicional antecipada para que fosse determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença à sua reabilitação e, no mérito, a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, bem como o pagamento das parcelas vencidas.

Pois bem.

Inicialmente cumpre destacar que, ficou comprovado nos autos a qualidade de segurada da Autora, bem como o afastamento das atividades laborais, fazendo jus ao recebimento do auxílio-doença, conforme documentos de id 58861952.

A respeito, destaco a Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, descreve cada benefício da seguinte forma:

Da Aposentadoria por Invalidez

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

[...]

Do Auxílio-Doença

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

In casu,
o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, concluiu que a incapacidade da Autora para o trabalho é temporária para o exercício de suas atividades laborativas, bem como para qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência, conforme transcrevo a seguir:

2)

O autor e portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando (ainda que por aproximação)?
RESPOST
A: a. CID: M54.4 LUMBAGO COM CIATICA b. CID: M51.2 OUTROS DESLOCAMENTOS DISCAIS INTERVERTEBRAIS ESPECIFICADOS Não é possível ter certeza do tempo de evolução da doença, mais pode ser afirma que teve diagnostico em margo 2015.

3)

Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor? R: A atividade laboral desempenhada. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta "doença” sofrida pelo autor?

R= Dor lombar.

4)

Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalhando realizado pelo autor? Trata—se de doença profissional ou do trabalho; ou acidente de trabalho típico ou de trajeto? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

R= Sim, Doença profissional ou do trabalho, diagnostico demonstrado por ressonância em margo de 2015. (...)

15) O (a) autor (a) se apresenta incapacitado(a) para o trabalho? Se o (a) for portador de mais de uma doença apontar qual (quais) dela (s) acarretam a incapacidade laboral.

R= sim, radiculopatia.

16) Caso haja incapacidade, gual a data do seu inicio (ainda que por aproximação)?

R: Aproximadamente março 2015.

17) Fundamente a fixação da data do inicio da incapacidade exames, história da doença, características da doença etc).

R= Com diagnóstico por ressonância.

18) Caso haja incapacidade, diga o (a) Sr. (a) perito (a) se a incapacidade laborativa, no seu entender e permanente ou temporário?

R= Temporária.

19) Caso haja incapacidade, diga o (a) Sr. (a) perito (a) se a incapacidade laborativa, no seu entender e parcial ou total?

R: Parcial.

20)Se a capacidade considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

R: 120 dias

21) Caso a sequela apresenta impeça o desempenho da atividade habitual, o periciado e suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa?

R= Sim.

22) A parte autora pode exercer alguma das atividades profissionais por ele ja exercida anteriormente ?

R= Sim. (negritei)

Nota-se que, apesar de demonstrada a natureza acidentária, o laudo pericial foi claro no sentido de que incapacidade da autora é parcial e temporária, salientando que há possibilidade de relocar em outra função.

Ademais, convém salientar, que o apelante é jovem, possui apenas 29 anos de idade, podendo inserir novamente no mercado de trabalho.

Assim, como não estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, não há que se deferir o benefício de aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DOENÇA OCUPACIONAL – DIREITO AO AUXÍLIO INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §4º, II DO CPC – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PREJUDICADO - REEXAME NECESSÁRIO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO AO TEMA 905/STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 -
Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação, haja vista que a incapacidade é parcial e permanente para a atividade que anteriormente exercia
. 2 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei n. 8.213/91, art.86).3 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios somente deverá ser arbitrado após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil [...] (TJMT, RAC 0044626-47.2013.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. INDEVIDA A CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA

POR

INVALIDEZ
. MANTIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA NA SENTENÇA ANTE [...]. 1)
A prova pericial produzida no curso da ação, afirmou que o autor apresenta sequela de lesão com amputação do 4º dedo e anquilose do 3º e 5º dedos em decorrência de acidente de trabalho. Ainda, o laudo foi claro no sentido de que a
incapacidade
laborativa apresentada é apenas para as funções que desempenhava e que há possibilidade de reabilitação, assim sendo, não estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91 para fins de concessão de
aposentadoria

por invalidez
, quais sejam,
incapacidade
do segurado e insuscetibilidade de reabilitação
. [...] APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU
PARCIALMENTE
PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJRS, Apelação Cível, Nº 70080763949, Décima Câmara Cível, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 18-07-2019)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021